Tribunal: TJDFT
Processo: 0734090-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Instaurado inquérito disciplinar para apurar falta grave cometida pela paciente (furto no curso da execução penal, durante o exercício de trabalho externo), foi ordenada a regressão do regime prisional e a transferência ao regime fechado (ID 50244423). Absolvida na ação penal que apurava o crime supostamente cometido pela paciente (autos n. 0747493-88.2022), pretende sejam afastados os efeitos do reconhecimento da falta grave. Pede, em liminar, seja desconstituída a falta grave e a regressão de regime, bem como revogados seus efeitos, a fim de que sejam restabelecidos o regime semiaberto, os benefícios externos e os dias remidos suprimidos. O juiz da execução, ao examinar pedido de reconsideração da decisão que reconheceu a falta grave e regrediu o regime de cumprimento da pena da paciente para o fechado, proferiu, em 15.8.23, a seguinte decisão: “(...) O pleito da Defesa não merece provimento. Conforme exposto pelo Ministério Público, a sentenciada foi absolvida nos autos no 0747493-88/2022 pelo reconhecimento do princípio da insignificância, o qual afasta apenas a tipicidade material do delito (existência de lesão ou exposição de perigo de um bem jurídico penalmente tutelado) e, por política criminal, afastando a imposição de pena em desfavor do denunciado. Contudo a tipicidade formal do aludido delito imputado à sentenciada (conduta, resultado naturalístico, nexo de causalidade) permanecem hígidos, sendo que a forma com o a sentenciada se portou, praticando conduta delitiva que se enquadra como crime de furto, durante o exercício do seu trabalho externo, é suficiente para configurar falta grave em seu desfavor, atraindo para si todas as consequências daí resultantes, tais como a regressão do regime de cumprimento da pena para aquele mais gravoso, que no seu caso é o fechado. Deste modo, o fundamento da decisão absolutória da sentenciada, na instância criminal, não é suficiente, na hipótese ora em análise, para obstar a sua responsabilização disciplinar no âmbito da execução penal, devendo a decisão de mov. 564.1, que reconheceu a falta grave e regrediu o regime de cumprimento da pena ser mantida em todos os seus termos. Assim, INDEFIRO o pleito da Defesa formulado (...).” (ID 50244425, p. 2/3). A paciente foi absolvida quanto ao crime de furto em razão da incidência do princípio da insignificância. Não obstante, a autoria e a materialidade do crime restaram provadas. A paciente confessou o crime e a res furtiva, encontrada na posse dela, foi devolvida à vítima (ID 50244421). Como fundamentou o MM. Juiz da execução, a incidência do princípio da insignificância afasta apenas a tipicidade material do delito, ou seja, a existência de lesão ao bem jurídico tutelado. Persiste, contudo, a tipicidade formal, com a perfeita adequação da conduta praticada pela paciente ao tipo penal. A conduta delitiva não deixou de existir, sendo, portanto, suficiente para caracterizar a falta grave. O art. 52 da LEP é claro ao estabelecer que a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave. E, diante da independência das esferas penal e administrativa, a absolvição da paciente na ação penal não vincula a apuração da conduta no âmbito administrativo, sobretudo se absolvição não foi por falta de provas da materialidade e autoria do fato, mas por incidência do princípio da insignificância. Daí porque descabido afastar os efeitos do reconhecimento da falta grave. Indefiro a liminar. Requisitem-se as informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se.